Tribunal: TJDFT
Processo: 0760662-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0760662-34.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO DE OLIVEIRA EGIDIO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Recurso interposto por DIEGO DE OLIVEIRA EGIDIO contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu na obrigação de limitar os descontos atinentes a mútuos contratados com a parte adversa em 30% de sua remuneração bruta, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Pugna pela concessão de tutela antecipada para “determinar que o recorrido não debite na conta corrente (salário) do recorrente, mensalmente, valores que, somados àqueles que já são descontados em folha de pagamento, ultrapassem o percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido por ele recebido a título de verba salarial, deduzidos Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, resultando em desconto total máximo de R$ 2.690,19 (dois mil seiscentos e noventa reais e dezenove centavos) em prejuízo do recorrente”. É o breve relato. Passo à fundamentação. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência do autor/recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada recursal depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. Verifica-se que o agravante, ao tempo da distribuição da inicial, percebia renda de R$11.372,41, excetuados os descontos obrigatórios de imposto de renda e previdência social (Rubricas 411040, 411300, 411400 e 411430- ID 35335556). Consta no contracheque do agravante o lançamento de duas parcelas de empréstimo, firmados com a parte adversa, nos valores de R$ 3.449,40 e R$ 681,57, que totalizam R$ 4.130,97 (ID 35335556). Além dos empréstimos consignados, o agravante carreou ao feito documento que indica a contratação de mais dois empréstimos, na modalidade CDC, um com parcela no valor de R$ 239,61 e outro de R$ 1.892,83, descontados diretamente da sua conta corrente, totalizando a quantia de R$ 2.132,44 (ID 35336561). No que concerne aos empréstimos consignados em folha de pagamento, percebe-se que, ao tempo da contratação, não teria sido ultrapassado o limite de 30% da remuneração líquida de servidor público para descontos oriundos do mútuo, conforme previsto no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003. Além disso, em recente tese fixada no Recurso Especial 1.863.973 (tema 1085), o STJ assim se expressou: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (2a Seção, REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 - Recurso Repetitivo - Tema 1085). Não identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, incabível o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para inclusão em sessão de julgamento. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito